Tribunal: TJMT
Processo: 1015307-53.2021.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015307-53.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[V L DE CARVALHO - FUNILARIA E PINTURA - CNPJ: 32.618.489/0001-56 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), SIDNEY RUBEM RAMALHO - CPF: 334.788.643-72 (ASSISTENTE), LUIS CARLOS MANTOVANI - CPF: 392.636.818-72 (ASSISTENTE), JHONATAN BORGES TEIXEIRA - CPF: 038.117.261-96 (ASSISTENTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), AUTO BAHIA FUNILARIA E PINTURA AUTOMOTIVA EIRELI - CNPJ: 08.705.448/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO
–

SUCESSÃO EMPRESARIAL –
REQUISITOS DEMONSTRADOS PELO RÉU – RECONHECIMENTO
–

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para a
comprovação da sucessão empresarial
é necessário aferir a existência de alguns requisitos,
tais como identidade de endereço, de objeto social
e
de atividade econômica explorada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos de
Terceiro julgados
nos seguintes termos:

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE
os “Ação Embargos de Terceiro” proposto por
V. L. DE CARVALHO-FUNILARIA E PINTURA,
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO,
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos e, via de consequência:

a)
decreto
a fraude à execução, devendo a embargante integrar o polo passivo do feito executivo sob nº1014920-09.2019.811.0003(art.792, §1º, CPC);

b)
determino
a Serventia que faça as anotações necessárias junto ao feito apenso (feito executivo sob nº1014920-09.2019.811.0003);

c)
condeno
a parte embargante ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa(art.85, §2º, CPC);

d)
determino
a Serventia que traslade a presente sentença para o feito executivo sob nº1014920-09.2019.811.0003, mediante as cautelas de estilo.

A apelante afirma que não ocorreu sucessão empresarial
e discorre sobre os dados que comprovam seu argumento.

Contrarrazões no Id.
197427185
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante
opôs Embargos de
Terceiro
a fim de que fosse rejeitada a arguição de fraude à Execução e reconhecimento de sucessão empresarial formulado
nos autos da Execução n.
1014920-09.2020.8.11.0003
ajuizada p
ela ora apelada (
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
)
contra
Auto Bahia Funilaria e Pintura Automotiva Ltda
–
ME
e
Elis
â
ngela Campos de Moraes
.

A apelante afirma que não estão preenchidos os requisitos da sucessão empresarial, que é apenas locatário
do imóvel e não possui relação comercial com a empresa executada.

A sucessão empresarial está prevista no art. 1.146 do CC que estabelece que o adquirente
do estabelecimento
responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência.

Para o reconhecimento
dessa situação
é
necessária a verificação de requisitos que permitam aferir a existência dasucessão, tais como identidade de endereço, de objeto social
e
de atividade econômica explorada
.

Neste caso
discute-se a sucessão empresaria
l
entre as empresas
Auto Bahia Funilaria e Pintura Automotiva
Eirelli-
ME

(CNPJ 08.705.448/001-12) e V L de Carvalho – Funilaria e Pintura – ME (CNPJ n.º 32.618.489/0001-56).

A documentação anexada pel
a apelada demonstra que
ao requerer o registro na Junta Comercial a apelante
manteve o mesmo
nome fantasia, endereço
e e-mail da Auto Bahia e a atividade exercida é a mesma
, o que evidencia a sucessão.

A
propósito:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 941, § 3º, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO VENCIDO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. ELEMENTOS CONTUNDENTES CONSTANTES DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS. 1. À luz do disposto no art. 941, § 3º, do CPC, as descrições de fato expostas no voto vencedor ou vencido podem ser tomadas em conta para o julgamento do recurso especial, sendo certo que o enfrentamento da questão federal sob a perspectiva do voto-vencido
prequestiona
a matéria e viabiliza sua análise nas instâncias especiais. Precedentes. 2. A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social. Precedentes. 3. Na instância primeva, foi asseverada a ocorrência da sucessão empresarial "de fato" sem interrupção, ante a comprovação da continuidade, pela adquirente, da mesma atividade empresarial exercida pela sociedade alienante, no mesmo endereço e utilizando-se da mesma mão de obra e de todas as máquinas e equipamentos a esta pertencentes, em decorrência de um nada crível instrumento particular de comodato, registrando, ainda, o encerramento das atividades da sucedida e a incorporação de sua clientela pela sucessora. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1837435 SP 2019/0217270-9, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/06/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –SUCESSÃOEMPRESARIAL– RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Embora não seja tarefa fácil a constatação da ocorrência dasucessãoempresarial, a presença de alguns indícios, dentre eles o desenvolvimento de atividades no mesmo local e a realização da mesma atividade econômica, autoriza seu reconhecimento.

II - Havendo indícios suficientes de continuação da atividade empresarial por outra pessoa jurídica, no mesmo endereço, com o mesmo nome fantasia e meio de comunicação, é o caso de reformar a decisão agravada, para incluir a empresa agravada no polo passivo da demanda.

(N.U 1003826-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE SUCESSORA. 1- A responsabilidade por sucessão de empresas pode se dar nos termos do artigo 1.146 do Código Civil, quando há a transferência do estabelecimento de maneira formal ou, ainda, de maneira irregular, na hipótese de caracterização de fraude, visando prejudicar credores. 2- A sucessão empresarial se caracteriza pela criação de nova sociedade, com novo CNPJ, novos sócios que, muitas vezes, são coincidentes ou parentes ou, ainda,
até empregados da empresa encerrada, mantendo-se o objeto societário, a estrutura e, por vezes, o mesmo endereço. 3- A alternância entre empresas atuantes na mesma prestação de serviço, integradas por parente de sócios é fato que demonstra sucessão fraudulenta, manobra utilizada pelas empresas, em regra, como tentativa de evitar a fiscalização pelos órgãos competentes ou de se eximir de suas responsabilidades perante seus credores. 4- Sucessão fraudulenta configurada 5- Intuito de frustrar a satisfação do crédito da exequente, ora agravante. 6- Redirecionamento da execução em face da empresa sucessora. 7- Recurso a que se dá provimento.

(TJ-RJ - AI: 00509862120218190000, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/11/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO POR FORÇA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL (CONTRATO DE TRESPASSE – ART. 1.146, CC)– AUSÊNCIA DE CONTRATO NESSE SENTIDO – POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO – SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO – ENTENDIMENTO DO STJ – PROSSEGUIMENTO NA EXPLORAÇÃO DA MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA, NO MESMO ENDEREÇO E COM O MESMO OBJETO SOCIAL – REQUISITOS VERIFICADOS NO CASO CONCRETO – SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO, RECONHECIDA – INCLUSÃO DA AGRAVADA NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART. 1.146, CC – DECISÃO REFORMADA.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00431841920228160000 Guaratuba 0043184-19.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 09/02/2023, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024